Tribunal: TJBA
Processo: 0000070-49.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000070-49.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELZA SOUSA ROCHA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de diferenças remuneratórias relativas ao pagamento do décimo terceiro salário e do adicional de férias no período de 2010 a 2014, sob o fundamento de que os valores foram pagos com base no vencimento básico, conforme previsão da legislação municipal. A autora também pleiteou indenização por danos morais, alegando que o pagamento a menor das verbas afrontava o disposto na Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a diferença remuneratória entre os valores pagos a título de décimo terceiro salário e de adicional de férias com base no vencimento básico e o montante que deveria ter sido pago com base na remuneração integral; (ii) estabelecer se o pagamento parcial dessas verbas justifica a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seus artigos 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, assegura aos servidores públicos o pagamento do décimo terceiro salário e do adicional de férias com base na remuneração integral, entendimento que prevalece sobre disposições municipais em sentido contrário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a base de cálculo de tais verbas deve recair sobre a integralidade da remuneração percebida pelo servidor. Os documentos constantes dos autos, especialmente as fichas financeiras da autora, evidenciam que o pagamento do 13º salário e do terço constitucional de férias foi feito com base exclusivamente no vencimento, desconsiderando parcelas fixas recebidas com habitualidade, como gratificações, aulas suplementares e quinquênios. Comprovada a quitação parcial das verbas e a afronta ao texto constitucional, é devida a condenação do ente público ao pagamento das diferenças correspondentes, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores à propositura da ação. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, o inadimplemento parcial de verbas de natureza alimentar, embora reprovável, não gera automaticamente abalo moral indenizável, ausente prova de dano extrapatrimonial efetivo ou reiterada conduta ilícita por parte do Município. Dada a iliquidez da condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O décimo terceiro salário e o adicional de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados com base na remuneração integral, conforme previsto nos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. O pagamento parcial de verba remuneratória, sem demonstração de dano extrapatrimonial específico, não gera direito à indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC/2015, art. 85, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0000451-57.2015.8.05.0075, rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000070-49.2015.8.05.0075, em que figuram como apelante ELZA SOUSA ROCHA e como apelada MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar parcial provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.